Tribunal: TJMT
Processo: 1012853-61.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012853-61.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO - CPF: 041.360.971-58 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - CPF: 421.913.418-29 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INÉRCIA DO SEGURADO POR QUASE UMA DÉCADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito ao auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença anterior em 2016, aplicou a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, diante de uma inércia de aproximadamente nove anos por parte do segurado, o protocolo administrativo realizado apenas quatro meses antes da judicialização deve prevalecer sobre a data do ajuizamento da ação como marco interruptivo da prescrição das parcelas sucessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Direito Previdenciário, a prescrição atinge as prestações sucessivas e não o fundo de direito, devendo a suspensão do prazo pelo requerimento administrativo, prevista no Decreto nº 20.910/1932, ser interpretada sob as luzes da boa-fé processual e da segurança jurídica, evitando-se que expedientes tardios ressuscitem parcelas atingidas pelo fenecimento temporal.

A cronologia dos fatos revela que o segurado permaneceu silente desde abril de 2016, provocando a autarquia apenas às vésperas do ingresso em juízo, o que justifica a manutenção do ajuizamento da lide como o ponto de corte para os efeitos financeiros da condenação, em estrita observância à jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação do marco prescricional na data da propositura da ação é medida imperativa para evitar o enriquecimento sem causa e garantir a estabilidade das relações jurídicas, especialmente quando a diferença entre o pleito administrativo e a judicialização é exígua comparada ao longo período de inatividade do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O requerimento administrativo tardio, desprovido de tramitação efetiva e seguido de imediata judicialização, não altera o marco interruptivo fixado na data do ajuizamento da ação para fins de prescrição das parcelas vencidas.”

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, RAC nº 1014209-02.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.10.2024; TJMT, RAC nº 0002553-59.2013.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

REATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Previdenciária de concessão de auxílio-acidente, proposta pelo ora Apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, aplicando, todavia, a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/1991, considerando prescritas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Contrariado com a sentença proferida, o autor interpôs o presente recurso de apelação, limitando sua insurgência ao marco prescricional adotado, sustentando que o termo inicial para a contagem do quinquênio deveria ser a data do requerimento administrativo, protocolado em 21 de janeiro de 2025, o qual teria o condão de suspender o prazo prescricional nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Alega, ainda, que a omissão administrativa em responder ao pleito configura indeferimento tácito e que, portanto, as parcelas deveriam ser pagas retroativamente a 21 de janeiro de 2020.

Decorreu
in albis
, o prazo para apresentação das contrarrazões pela apelada.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por falta de interesse ministerial, deixou de se manifestar conforme parecer juntado no ID. 359463879.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO
,
ajuizou, em 19/05/2025, a Ação de Concessão de Auxílio acidente em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, visando obter o benefício previdenciário em virtude de acidente de trabalho ocorrido em 14/11/2015.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido inicial. O magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
em laudo pericial conclusivo que atestou a incapacidade parcial e permanente. Condenou a autarquia previdenciária a implantar o benefício desde 13 de abril de 2016, dia subsequente à cessação do auxílio-doença anterior. Todavia, quanto aos efeitos financeiros, a sentença aplicou a prescrição quinquenal prevista no artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, utilizando como marco interruptivo a data do ajuizamento da ação, ocorrido em 19 de maio de 2025.

Por conseguinte, declarou prescritas as parcelas vencidas antes de 19 de maio de 2020.

Após essas considerações, passo à análise do recurso.

A controvérsia recursal é estritamente jurídica e reside em definir se, diante de uma inércia de quase uma década por parte do segurado, o protocolo administrativo realizado às vésperas do ajuizamento da ação deve prevalecer sobre a data do ajuizamento como marco interruptivo da prescrição quinquenal.

Pois bem. Analisando a cronologia dos fatos, observa-se que o acidente ocorreu em 2015 e o benefício de auxílio-doença cessou em abril de 2016. Desde então, o apelante permaneceu em silêncio por aproximadamente nove anos, vindo a protocolar um requerimento administrativo apenas em 21 de janeiro de 2025 e, logo em seguida, em 19 de maio de 2025, ingressou com a presente demanda judicial.

A sentença recorrida, de forma prudente, fixou o ajuizamento da ação como o ponto de corte para as parcelas retroativas. Isso porque, no âmbito do Direito Previdenciário, a prescrição atinge as prestações sucessivas, não o fundo de direito, conforme disciplina o artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

Embora o artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932 estabeleça que o requerimento administrativo suspende a prescrição, tal regra deve ser interpretada em harmonia com o princípio da segurança jurídica e com a boa-fé processual, de modo que, o requerimento administrativo tardio, protocolado poucos meses antes da judicialização, não pode ser utilizado como subterfúgio para resgatar parcelas que a própria inércia do autor deixou fenecer.

Demais disso, é imperativo observar que a diferença entre o marco postulado (janeiro de 2025) e o marco fixado na sentença (maio de 2025) é de apenas quatro meses, dentro de um contexto de nove anos de inércia do segurado. Considerando que o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e que o autor continuou a exercer suas atividades, a fixação da prescrição a partir do ajuizamento da ação é medida que se coaduna com a jurisprudência desta Corte em casos de longa latência entre a cessação do benefício anterior e a nova pretensão. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO – DESNECESSIDADE (TEMA 350 DO STJ) – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRECEDENTE (TEMA 862) - NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO INCIDENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS NO PERÍODO ANTERIOR A 05 (CINCO) ANOS DO AJUIZAMENTO DA LIDE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o auxílio-acidente, quando este benefício é requerido após a cessação do auxílio-doença pela autarquia previdenciária.

Nos termos do § 2º do art. 86 da Lei 8.213/91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal.

Em observância ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas da pretensão ao recebimento das parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula n.º 85/STJ.
(RAC 1014209-02.2022.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.10.2024- grifei).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PARCIALMENTE PROVIMENTO. [...] 6. Conforme a jurisprudência do STJ (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme previsto no art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

7.
A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, sendo mantido o direito material ao benefício.
[...]

Tese de julgamento: [...] 3. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que o antecedeu, conforme o art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/91.

4.
A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.
[...].
(RAC 0002553-59.2013.8.11.0009, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27/01/2026 - grifei)

Assim, o autor não aguardou o desfecho administrativo, judicializando a questão quase concomitantemente.

Portanto, não vislumbro
error in judicando
na sentença. O magistrado de primeiro grau aplicou corretamente a legislação de regência ao limitar os efeitos financeiros da condenação ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, evitando o enriquecimento sem causa do segurado que, repita-se, tardou quase uma década para reclamar o direito que ora lhe foi reconhecido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença ora combatida.

É como voto.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026